Tribunal: TJMT
Processo: 1009354-16.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – PROTESTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – NECESSIDADE – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas, o que não ocorreu na hipótese analisada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009354-16.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA - CPF: 043.704.281-22 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FERRAUTO AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 02.734.730/0001-41 (EMBARGADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – PROTESTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – NECESSIDADE – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas, o que não ocorreu na hipótese analisada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1009354-16.2018.8.11.0003

EMBARGANTE:

JOAO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA

EMBARGADA:

FERRAUTO AUTO PEÇAS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, oposto por
JOAO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA

em face de acórdão desta Câmara [id.
147664171]
, que por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a sentença invectivada.

O embargante aponta que o acórdão é
omisso, eis que deixou de pronunciar sobre o principal assunto levantado no recurso pelo apelante, qual seja, a distribuição do ônus da prova.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, bem como a manifestação expressa deste juízo a título de prequestionamento acerca dos dispositivos violados, visando o acesso recursal as instâncias superiores [id.150514657]

A parte embargada ofertou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, e, ao final, requereu a aplicação de multa por entender que os embargos são meramente protelatórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – PROTESTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, tendo em vista que o arcabouço probatório coligido ao feito não comprova que tenha efetuado o pagamento da dívida, o que oferecem substrato válido ao protesto e, por consequência, a manutenção da sentença.”

Todavia,
pelo que se observa dos autos, o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos, como bem se observa de parte do
decisum
recorrido:

“(...) É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a requerida, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Em análise do conjunto probatório anexado aos autos, observa-se que as partes, efetivamente, transacionaram, correspondendo o débito protestado à última parcela, de três avençadas, todas iguais e no valor de R$ 533,33 (quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), com vencimentos, respectivamente, em 30/06, 30/07 e 30/08/2018.

Para fins de embasar a sua pretensão, o autor colaciona cópia do boleto litigioso, do qual se nota aposição de carimbo de recebimento, porém, desprovido e/ou desacompanhado de autenticação/comprovação bancária [id. 137219256].

No caso dos autos, bem decidiu o magistrado ao registrar que “Não obstante o requerente afirmar que o recebimento do primeiro boleto se dera no próprio estabelecimento requerido, através da pessoa de “Aloízio”, inexiste no feito qualquer indício nesse sentido, mesmo porque, repise-se, a quitação do boleto se efetivara através de agência bancária.

No concernente, em específico, ao débito protestado, não se vislumbra comprovação válida de pagamento do boleto, o que deveria se dar por autenticação mecânica e/ou por comprovante bancário, o que não aportara à baila.”

Além disso, ao analisar a fase instrutória, o sentenciante consignou que “a ré e a testemunha Beatriz Leite da Silva”, então operadora de caixa à época, são uníssonas ao afirmar que, gerado boleto para pagamento, este só se efetiva por meio de compensação bancária, não trabalhando o estabelecimento réu com a aposição de carimbos como comprovação de adimplemento [id.
147664171 – pág. 04 e 05]”.

Vale registrar que, muito embora aplica-se a inversão do ônus da prova no direito consumerista, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como preleciona o art. 333, I, do Código de Processo Civil, incumbindo a ele trazer aos autos prova do valor que entende devido, a ensejar a procedência de seu pedido, o que não ocorreu no caso em epígrafe.

Logo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Ademais, a
parte embargada ofertou as contrarrazões, pugnando pela aplicação de multa por entender que os embargos são meramente protelatórios,
c
ontudo, sem razão a parte recorrida, vez que a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022